Tribunal: STF
Processo: HC 96212
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-16
Data de publicação: 2010-06-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO 
   PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO 
   CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA EMBASADA NA CONTEXTURA FACTUAL DOS 
   AUTOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITUOSA. 
   ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. ORDEM DENEGADA. 
1. O conceito 
   jurídico de ordem pública não se confunde com incolumidade das 
   pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/88). Sem embargo, ordem 
   pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos 
   fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta 
   violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, 
   tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de 
   entorpecentes e drogas afins). Daí sua categorização 
   jurídico-positiva, não como descrição do delito nem da cominação de 
   pena, porém como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como 
   imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de 
   perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de 
   certos crimes. Não da incomum gravidade abstrata desse ou daquele 
   crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, 
   levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no 
   delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação 
   da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de 
   ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das 
   pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde 
   pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento 
   do meio social.
2. É certo que, para condenar penalmente alguém, o 
   órgão julgador tem de olhar para trás e ver em que medida os fatos 
   delituosos e suas coordenadas dão conta da culpabilidade do acusado. 
   Já no que toca à decretação da prisão preventiva, se também é certo 
   que o juiz valora esses mesmos fatos e vetores, ele o faz na 
   perspectiva da aferição da periculosidade do agente. Não 
   propriamente da culpabilidade. Pelo que o quantum da pena está para 
   a culpabilidade do agente assim como o decreto de prisão preventiva 
   está para a periculosidade, pois é tal periculosidade que pode 
   colocar em risco o meio social quanto à possibilidade de reiteração 
   delitiva (cuidando-se, claro, de prisão preventiva com fundamento na 
   garantia da ordem pública). 
3. Na concreta situação dos autos, o 
   fundamento da garantia da ordem pública, tal como lançado, basta 
   para validamente sustentar a prisão processual do paciente. Prisão 
   que se lastreia no concreto risco de reiteração criminosa. Pelo que 
   não há como refugar a aplicabilidade do conceito de ordem pública se 
   o caso em análise evidencia a necessidade de acautelamento do meio 
   social quanto àquele risco da reiteração delitiva. Situação que 
   atende à finalidade do art. 312 do CPP.
4. Não há que se falar em 
   inidoneidade do decreto de prisão, se este embasa a custódia 
   cautelar a partir do contexto empírico da causa. Contexto revelador 
   da incomum gravidade da conduta protagonizada pelo paciente, 
   caracterizada pela exacerbação de meios e a partir de motivo fútil. 
   A evidenciar, portanto, periculosidade envolta em atmosfera de 
   concreta probabilidade de sua reiteração. Precedentes: HCs 92.735, 
   da relatoria do ministro Cezar Peluso; 96.977, da relatoria do 
   ministro Ricardo Lewandowski; 96.579 e 98.143, da relatoria da 
   ministra Ellen Gracie; bem como 85.248, 98.928 e 94.838-AgR, da 
   minha relatoria. 
5. Em suma, sempre que a maneira da perpetração 
   do delito revelar de pronto a extrema periculosidade do agente, 
   abre-se ao decreto prisional a possibilidade de estabelecer um 
   vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a 
   garantia da ordem pública. Precedentes: HCs 93.012 e 90.413, da 
   relatoria dos ministros Menezes Direito e Ricardo Lewandowski, 
   respectivamente.
6. Por outra volta, é firme a jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal no sentido de que a previsão de atos 
   instrutórios também em Plenário do Júri (arts. 473 a 475 do CPP) 
   autoriza a manutenção de eventual custódia preventiva, decretada sob 
   o fundamento da "conveniência" (necessidade, no rigor dos termos) da
   instrução criminal. 
7. Ordem denegada.